Tribunal: STF
Processo: AI 652460
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
   SÚMULAS 279, 283 e 636 do STF.
I - O acórdão recorrido decidiu a
   questão com base na legislação ordinária. A afronta à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II- A apreciação do
   RE demanda o exame de matéria de fato, o que atrai a incidência
   da Súmula 279 do STF.
III - Com a negativa de seguimento ao
   recurso especial pelo STJ, tornaram-se definitivos os fundamentos
   infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido. Incidência
   da Súmula 283 do STF.
IV - O Tribunal entende não ser cabível a
   interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da
   Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
V - Agravo regimental
   improvido.